Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REMUNERÇÃO INCOMPATÍVEL COMPROVAÇÃO DE RECURSOS SUFICIENTES.

1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.

2. No caso, os documentos acostados pela parte agravante indicam condição financeira atual que não se amolda aos escopos pretendidos para o alcance da benesse da gratuidade de justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem imenso sacrifício para suportar os encargos de um processo judicial.

3. Recurso conhecido e desprovido.